Tribunal: STF
Processo: Pet 12009
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos Rcl nº 43.007.



    O requerente assim relatou o pleito:  



    “(...) V. Exc.ª destacou decisão do então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, de 28.6.2021, em que foi declarada a imprestabilidade desses elementos de prova no que se refere às ações propostas contra o Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, partindo, em grande medida, da quebra de imparcialidade do ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO em razão de sua postura no curso dos processos (Doc. 3). Conforme exposto na decisão, além das evidências de que a prova buscada pela defesa de LULA vinha sendo ilegalmente sonegada,



    (...)



    3. A conclusão de que houve quebra de imparcialidade foi reforçada ainda pela detalhada explanação dos fundamentos que levaram ao reconhecimento da suspeição em outros processos envolvendo o Presidente LULA:



    (...)



    4. Feita, assim, “essa necessária digressão temporal relativamente aos julgamentos que culminaram no reconhecimento, por esta Suprema Corte, da incompetência e da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o reclamante em outros feitos”, o em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI concluiu que também na ação penal então discutida na Reclamação Constitucional n.º 43.007/DF “o mesmo magistrado desempenhou papel ativo”, sendo “responsável pela prática de diversos atos instrutórios e decisórios, também tisnados – consideradas as razões já exaustivamente apontadas pelo STF - pela mácula de incompetência e parcialidade, inclusive no que toca à recepção do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, como prova de acusação, tendo, ademais, subscrito a decisão que recebeu a denúncia em 19/12/2016”:



    (...)



    5. E essa foi a decisão estendida por V. Exc.ª para todos os acusados e investigados em cujos casos fossem utilizados os elementos de prova decorrentes do acordo da ODEBRECHT, partindo substancialmente da incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e, sobretudo, da parcialidade do magistrado de primeiro grau. 



    6. Tal como na hipótese que autorizou a concessão da ordem, também o caso do peticionário merece igual desfecho.”  



    Na sequência, assim fundamenta o postulado:  



    “7. Com efeito, JOSÉ LÁZARO foi denunciado em 8.6.2018 — perante a mesma 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba em que foram propostos processos contra o Presidente LULA —, na qualidade de presidente da ALUSA ENGENHARIA S.A., pela suposta prática de crimes que envolveriam o pagamento de vantagens indevidas aos então funcionários da Petrobras PEDRO BARUSCO e GLAUCO COLEPICOLO, no contexto de procedimento licitatório para execução das obras na Refinaria Abreu e Lima (RNEST) (Doc. 4). 



    8. Após atribulada instrução — conduzida, assim como no caso do Presidente LULA, pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO —, o peticionário foi condenado, à revelia da prova, à elevada pena de 15 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa (Doc. 5), interpondo-se recurso de apelação perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região (Doc. 6), que segue ainda pendente de julgamento. 



    9. Ocorre que, sem prejuízo das diversas razões pelas quais o peticionário deveria ser absolvido — detalhadamente expostas no recurso e corroboradas por Parecer dos em. Professores LUÍS GRECO e ALAOR LEITE (Doc. 7) — , a condenação de JOSÉ LÁZARO decorreu também de provas “tisnadas pela mácula de incompetência e parcialidade” reconhecida nestes autos, eis que (i) a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba não era competente para julgar o processo e (ii) o ex-juiz SÉRGIO MORO, de forma bastante análoga à que levou à invalidação da prova contra o Presidente LULA, atuou de forma nitidamente acusatória e incompatível com o dever de imparcialidade inerente ao cargo que exercia.



    A incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba 



    10. A primeira razão de identidade do caso do peticionário com o que levou à invalidação de provas nestes autos é que, assim como na hipótese do atual Presidente da República, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para processar o caso pela regra geral do artigo 70 do Código de Processo Penal. 



    11. Embora o Ministério Público Federal, como de praxe na Operação Lava Jato, não tenha sequer se ocupado do tema ao oferecer denúncia — pressupondo uma competência universal que nunca existiu —, a decisão de recebimento tentou fixar um suposto critério de atração indicando, genericamente, que “a investigação [...] iniciou-se com a apuração de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-77.2014.404.7000, posteriormente julgada” (Doc. 8). 



    12. Esse critério, no entanto, como também reconhecido no caso do Presidente LULA, jamais poderia justificar a concentração da competência no Juízo de Curitiba, seja porque a ação penal referida pela decisão de recebimento já havia transitado em julgado (fazendo incidir a regra de separação do artigo 82 do Código de Processo Penal), seja porque tratava de fatos totalmente desconectados dos que foram julgados no processo proposto contra o peticionário.



    (...)



    A manifesta quebra de imparcialidade do magistrado 



    16. O segundo motivo de identidade com o caso destes autos é a incontornável quebra de imparcialidade do ex-juiz SÉRGIO MORO na condução das audiências. 



    17. A instrução que culminou com a condenação do peticionário foi, de fato, irremediavelmente maculada pela atuação do então magistrado SÉRGIO MORO, que ignorou solenemente tanto o caput quanto o parágrafo único do artigo 212 do Código de Processo Penal, além de desconsiderar a vedação do artigo 213 no que se refere à manifestação de apreciações pessoais por testemunhas. 



    18. A desconsideração dos referidos dispositivos legais pode ser dividida em três categorias: 



    (i) A realização de praticamente uma nova inquirição em determinados depoimentos, notadamente das testemunhas de acusação; 



    (ii) A ausência de intervenção para impedir a formulação de perguntas que induzissem as respostas das testemunhas ou que tratassem de fatos alheios ao processo, isso quando esse tipo de interpelação não partiu do próprio juízo; e 



    (iii) A rejeição de perguntas formuladas pelas partes, mesmo quando em consonância com o artigo 212, caput, do Código de Processo Penal, bem como o indeferimento “preventivo” de novas indagações após a inoportuna fala do juízo.”



    Ao final, requer-se  



    “(...) a extensão da ordem concedida nestes autos para anular as provas produzidas na Ação Penal n.º 5023952- 90.2018.4.04.7000 e as decisões proferidas pelo ex-juiz SÉRGIO MORO, inclusive o recebimento da denúncia, ou, não sendo esse o entendimento de V. Exc.ª, a concessão de habeas corpus de ofício na mesma extensão.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto, conforme se vê dos trechos acima transcritos da exordial, que os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência com aqueles concernentes a pleitos de extensão que vêm sendo deferidos por esta Suprema Corte.



    Com efeito, em reiteradas decisões (Pet 11654, Pet 11435, Pet 11439, v.g.), foram deferidos pedidos estendo-se os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto aos requerentes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Vê-se, pois, das mencionadas razões do pedido destes autos (incompetência territorial e quebra de imparcialidade do juízo processante) que não há correlação com a utilização de elemento de prova tido por imprestável por este Supremo Tribunal nas persecuções a que responde o requerente.



    Nessa perspectiva, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    No entanto, verifico que se encontra presente flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Com efeito, na Pet nº 6.727-AgR-ED/DF, de que fui redator para o acórdão, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou entendimento assim ementado:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Termos de colaboração. Obras de terraplanagem na construção da RNEST (Refinaria do Nordeste). Competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Omissão ou contradição no julgado embargado. Inexistência. Rejeição. Superveniência, em hipótese similar, do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, fixando a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife). Necessidade de aplicação da mesma ratio decidendi. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das Varas Criminais da Comarca de Recife/PE. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos declaratórios (RISTF, art. 337) está configurada, já que o acórdão embargado abordou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa. 



    3. Ocorre que, após o julgamento do agravo regimental em questão, a Segunda Turma, no julgamento da Pet nº 6.863-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, em hipótese similar, fixou a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife) para conhecer de supostos fatos criminosos descritos em termos de colaboração premiada relativos a obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST-CONEST.



    4. Considerando-se que a presente Pet retrata hipótese similar àquela objeto do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, deve prevalecer a mesma ratio. 



    5. A competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo regimental fosse a fixação da competência da Justiça Federal de Pernambuco, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito. 



    6. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento de termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16). 



    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, de ofício, de remessa dos termos de colaboração premiada a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.” (Grifos nossos).  



    Colho da denúncia ofertada contra o requerente (edoc 5):  



    “Na presente denúncia é especificamente objeto de imputação a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contrato celebrado entre a ALUSA ENGENHARIA LTDA. e a PETROBRAS para as obras de construção da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST.” 



    No mesmo sentido, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão sobre controvérsia nos autos da Rcl 43.007, consignou:  



    “De início, destaco a decisão de 8/3/2021, no HC 193.726- ED/PR, na qual o Ministro Edson Fachin declarou a nulidade das decisões proferidas nas ações penais que tramitavam naquele Juízo, em razão de incompetência ratione loci, dentre elas aquelas proferidas na Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000, objeto da presente reclamação. A propósito, confira-se os trechos mais relevantes do decisum: 



    “[...] 



    Encontram-se em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal outras ações de índole constitucional em que a defesa técnica do paciente se insurge contra supostas ilegalidades praticadas no âmbito de outras ações penais também deflagradas perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 



    Do conteúdo das impugnações, é possível concluir que ao paciente também se atribui a prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos autos das Ações Penais n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (HC 174.988, Doc. 18) e 5063130- 17.2018.4.04.7000/PR (RCL 33.543, Doc. 5), e apenas lavagem de capitais nos autos da Ação Penal n. 5044305- 83.2020.4.04.7000/PR (RCL 45.325, Doc. 9), todas com tramitação perante o aludido Juízo. Em todos os casos, as denúncias foram estruturadas da mesma forma daquela ofertada nos autos da Ação Penal n. 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR, ou seja, atribuindo-lhe o papel de figura central do grupo criminoso organizado, com ampla atuação nos diversos órgãos pelos quais se espalharam a prática de ilicitudes, sendo a Petrobras S/A apenas um deles. 



    Com efeito, de acordo com a narrativa exposta pelo Ministério Público Federal em denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2018.4.04.7000/PR, na mesma espacialidade, o paciente teria recebido do Grupo Odebrecht vantagens indevidas consistentes ‘em um imóvel para a instalação do Instituto Lula’, à época avaliado em R$ 12.422.000,00; bem como no ‘apartamento nº 121 do Residencial Hill House, bloco 1, localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, 1.501, São Bernardo do Campo/SP’, avaliado em R$ 504.000,00. Não há, contudo, o apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto das específicas contratações realizadas pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras S/A, o que afasta, por igual, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba ao processo e julgamento das acusações. 



    Idêntica omissão é constatada na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, segundo a qual o paciente teria recebido dos Grupos OAS e Odebrecht vantagens indevidas consubstanciadas em reformas patrocinadas em sítio, localizado no Município de Atibaia/SP, as quais totalizaram R$ 1.020.500,00. 



    O mesmo ocorre com a denúncia formulada nos autos da Ação Penal n. 5044305-83.2020.4.04.7000/PR, em que se atribui a prática de crimes de lavagem de capitais, consistentes em 4 (quatro) supostas doações simuladas, realizadas pelo Grupo Odebrecht, em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$ 1.000.000,00, realizadas nos dias 16.12.2013, 31.1.2014, 5.3.2014 e 31.3.2014, totalizando a quantia de R$ 4.000.000,00. 



    Nesse sentido, constatada a identidade de situações jurídicas, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão dos fundamentos declinados nesta decisão às demais ações penais que tramitam em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 



    5. Dispositivo. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.  



    Diante desse quadro, verifica-se a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado. Todavia, concedo habeas corpus, de ofício, em favor do requerente e todos os corréus, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remeter os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios, na linha da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal quanto ao reclamante originário na Rcl nº 43.007.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente